Tribunal: TJDFT
Processo: 0706632-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE DA MEDIDA. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não havendo demonstração de que o resultado da quebra do sigilo bancário possa ser útil para a satisfação do débito, deve-se prestigiar o sigilo bancário de movimentações financeiras do executado em respeito ao primado da proteção da intimidade.
2.Agravo de instrumento conhecido e não provido.